Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-54.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Academia de ginástica. Agressão praticada por aluno a outro no vestiário, com sequela grave (perda da visão do olho esquerdo) para o agredido. Pretensão indenizatória dirigida por esse e pela companheira contra a academia e o shopping center em que instalada. Ausência todavia de fato do serviço ou déficit de segurança imputáveis à academia pelo fato

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Academia de ginástica. Agressão praticada por aluno a outro no vestiário, com sequela grave (perda da visão do olho esquerdo) para o agredido. Pretensão indenizatória dirigida por esse e pela companheira contra a academia e o shopping center em que instalada. Ausência todavia de fato do serviço ou déficit de segurança imputáveis à academia pelo fato em si da ocorrência da agressão. Desentendimento motivado por suspeita de furto. Ato de terceiro estranho ao serviço e totalmente desvinculado da esfera de prestação desse. Irrelevância da ocorrência do entrevero nas dependências do estabelecimento. Inexistência de dever de incolumidade a esse ponto. Evento imprevisível e inevitável. Caracterização de fortuito externo. Ausência de caracterização, por outro lado, de culpa direta da academia em relação às circunstâncias do evento. Impossibilidade de providenciar seguranças em número tal que impeçam agressões entre os frequentadores. Inocuidade da instalação de câmeras de segurança, que não teriam a eficácia de impedir a agressão em si. Ocorrência do fato, ademais, em vestiário, ambiente incompatível com a instalação de tais equipamentos de vigilância. Deficiência no atendimento ao primeiro autor imediatamente após a agressão, por outro lado, não devidamente demonstrada, além de ser irrelevante para a caracterização de dano moral autônomo, inexistindo qualquer nexo causal para com as sequelas da agressão tampouco sendo fator de agravamento. Sentença de parcial procedência, limitadamente à academia, reformada, com julgamento de improcedência da demanda quanto a ambos os réus. Denunciação da lide formulada pelo shopping center em face de seguradora prejudicada, com exclusão da condenação do denunciante em honorários advocatícios. Apelação dos corréus Smart Fit e Condomínio Campinas Shopping Center providas. Apelo dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000274756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000598-54.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
FÁBIO VINÍCIUS BARBACENA (JUSTIÇA GRATUITA) e ISABEL CRISTINA DE
FABRE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes CONDOMINIO CAMPINAS
SHOPPING CENTER e SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANÇA LTDA e
Apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento originário, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso dos autores, deram provimento ao recurso da ré Smart
Fit e deram provimento ao recurso do Shopping. Em julgamento ampliado, o 4o Juiz
acompanhou a maioria e o 5o Juiz acompanhou a Relatora sorteada. Redigirá o acórdão
o 2o Juiz e declarará voto a Relatora sorteada.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FABIO
TABOSA, vencedor, SILVIA ROCHA (Presidente), vencida, SILVIA ROCHA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE E NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Fábio Tabosa
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Fabio Vinicius Barbacena, Isabel Cristina de Fabre, Condomínio
Campinas Shopping Center e Smart Fit Escola de Ginástica e Dança S/A.
Apelados: Os mesmos e Sul América Companhia de Seguros Gerais S/A.
Apelação no 1000598-54.2015.8.26.0084 4a Vara Cível de Campinas
Voto no 15.795
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Academia de
ginástica. Agressão praticada por aluno a outro no
vestiário, com sequela grave (perda da visão do olho
esquerdo) para o agredido. Pretensão indenizatória dirigida
por esse e pela companheira contra a academia e o
shopping center em que instalada. Ausência todavia de fato
do serviço ou déficit de segurança imputáveis à academia
pelo fato em si da ocorrência da agressão. Desentendimento
motivado por suspeita de furto. Ato de terceiro estranho ao
serviço e totalmente desvinculado da esfera de prestação
desse. Irrelevância da ocorrência do entrevero nas
dependências do estabelecimento. Inexistência de dever de
incolumidade a esse ponto. Evento imprevisível e inevitável.
Caracterização
de
fortuito
externo.
Ausência
de
caracterização, por outro lado, de culpa direta da academia
em relação às circunstâncias do evento. Impossibilidade de
providenciar seguranças em número tal que impeçam
agressões entre os frequentadores. Inocuidade da instalação
de câmeras de segurança, que não teriam a eficácia de
impedir a agressão em si. Ocorrência do fato, ademais, em
vestiário, ambiente incompatível com a instalação de tais
equipamentos de vigilância. Deficiência no atendimento ao
primeiro autor imediatamente após a agressão, por outro
lado,
não
devidamente
demonstrada,
além
de ser
irrelevante para a caracterização de dano moral autônomo,
inexistindo qualquer nexo causal para com as sequelas da
agressão tampouco sendo fator de agravamento. Sentença
de parcial procedência, limitadamente à academia,
reformada, com julgamento de improcedência da demanda
quanto a ambos os réus. Denunciação da lide formulada
pelo shopping center em face de seguradora prejudicada,
com exclusão da condenação do denunciante em honorários
advocatícios. Apelação dos corréus Smart Fit e Condomínio
Campinas Shopping Center providas. Apelo dos autores
desprovido.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 869/872, declarada a fls. 889/890, julgou
parcialmente procedente demanda indenizatória ajuizada por aluno de academia de
ginástica e sua companheira, tendo por fundamento agressão física sofrida pelo primeiro
autor no vestiário do estabelecimento, de responsabilidade de outro frequentador do
local. Considerou a MMa Juíza, para tanto, inexistente prova ou indicação de quaisquer
danos no tocante à coautora Isabel, daí o descabimento desde logo da pretensão
indenizatória formulada por parte dela. No tocante ao autor Fabio Vinicius, por outro
lado, sustentou inexistir nexo de causalidade entre os fatos relatados e a conduta do
Campinas Shopping Center, julgando improcedente quanto a esse último a demanda. Já
em relação à academia Smart Fit, entendeu caracterizada relação de consumo a justificar
a responsabilidade sem culpa dessa última, ou quando não fosse assim chegando-se ao
mesmo resultado com base na teoria do risco, à luz do art. 927, parágrafo único, do
Código Civil. Limitou a responsabilização dessa ré, contudo, aos danos decorrentes da
demora no atendimento ao autor, além da inexistência de profissional apto a dar-lhe
assistência, entendendo não se confundir a atuação da ré com a conduta do agressor e
por isso não responder tal empresa pela agressão em si, imputável exclusivamente ao
terceiro que se desentendeu com o autor. A esse respeito, afastou as pretensões
indenizatórias por danos materiais e estéticos, condenando a ré Smart Fit por outro lado
ao pagamento de reparação por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com atualização monetária a contar da data da própria sentença e juros de mora a
contar do escoamento do prazo para o pagamento, em fase de cumprimento de sentença,
além das custas e despesas processuais e bem assim honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) do valor da condenação. Finalmente, julgou improcedente a denunciação
da lide formulada pelo Campinas Shopping em face da Sul América Companhia
Nacional de Seguros S/A., impondo ao denunciante o pagamento das custas e despesas
processuais suportadas pela denunciada, além de honorários advocatícios da ordem de
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apelam, em caráter principal, os autores e o Condomínio
Campinas Shopping Center, bem como, adesivamente, a academia Smart Fit.
Quanto aos autores (fls. 892/908), insistem inicialmente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do shopping center, alegando haver também quanto a ele relação de
consumo e atuar como fornecedor de serviços, respondendo assim objetivamente por
eventos danosos ocorridos em suas dependências; imputam a esse réu falha, tanto
quanto a academia, no tocante à segurança e integridade física de seus frequentadores,
bem como atitude desrespeitosa para com eles, autores, pois no momento de deixarem
as dependências do empreendimento comercial teria havido, por parte dos funcionários
do shopping, tentativa de evitar o trânsito por áreas comuns, de modo a impedir que o
público testemunhasse os ferimentos ostentados por Fabio. Reiteram outrossim a
existência de danos indenizáveis também quanto à coautora Isabel, seja pelos gastos em
que igualmente teria ocorrido, seja, no plano moral, pelo dano em ricochete, tendo em
vista o intenso sofrimento, medo e angústia experimentados em função da gravidade das
lesões sofridas por seu companheiro. Sustentam derivarem os danos materiais e
estéticos sequer impugnados na defesa da academia - dos mesmos fatos que os danos
morais reconhecidos pela sentença, inexistindo razão para a concessão de uns e a
negativa de outros, de modo que, aduzem, devida a condenação integral de ambos os
réus quanto aos prejuízos descritos na petição inicial. Finalmente, qualificam de
insuficiente o valor concedido a título de indenização por dano moral, tendo em vista o
poderia econômico dos réus e, de outra parte, a gravidade das lesões e a repercussão
permanente para o primeiro autor, que teria perdido a visão do olho esquerdo. Batem-se
em conclusão pela reforma da r. sentença quanto a todos esses aspectos.
O Campinas Shopping (fls. 909/919), por seu turno, alega
descabida sua condenação ao pagamento de honorários em virtude da extinção da
denunciação da lide, sustentando ter formulado a pretensão regressiva em virtude de
prerrogativa prevista em lei e da previsão na apólice existente de responsabilidade da
seguradora pela cobertura de prejuízos como os que se pretendem impor a ele, apelante.
Por outro lado, sustenta excessiva a verba honorária fixada, tendo em vista o critério
adotado pela r. sentença, aplicando percentual sobre o valor da causa, do que teria
resultado valor muito superior ao da própria condenação por dano moral imposta à
academia. Pede, em face disso, a reforma da r. sentença para a anulação (sic) da
condenação em honorários advocatícios, ou quando não a redução do valor
correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, em seu recurso adesivo (fls. 935/951), a corré Smart
Fit insiste em sua ilegitimidade ad causam passiva, pois não teria dado causa aos danos
sofridos pelo autor, advindos de agressões de outro aluno, Paulo Sérgio da Silva, no
vestiário da academia; paralelamente, insiste também na existência de litisconsórcio
necessário em relação ao agressor e na nulidade do feito em virtude da omissão em seu
chamamento para integrar a relação processual. Quanto ao mérito, reitera nada ter
contribuído, por qualquer de seus prepostos, para o evento, decorrente de imprevisível
briga entre o autor Fabio e outro aluno, no vestiário, sem qualquer relação para com os
serviços prestados pela academia; nega, outrossim, não tenha sido dada a devida
assistência, afirmando ter acionado imediatamente, por outros professores (além de
outros alunos também terem feito o mesmo), as autoridades competentes, chegando
poucos minutos depois ao local uma viatura da polícia. Recusa a existência de qualquer
fundamento para sua responsabilização, seja por falta de ilícito a si imputável, seja por
ausência de nexo causal para com os danos verificados, sem qualquer relação inclusive
para com a inverídica demora de providências aventada pelos autores. Conclui batendo-
se pela reforma da r. sentença, no sentido da exclusão da condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, ou alternativamente a redução do valor arbitrado.
Os recursos, tempestivos, foram devidamente processados, com
manifestação em contrarrazões, no prazo legal, por parte da seguradora Sul América
(fls. 923/934), da academia Smart Fit (fls. 956/965), do Condomínio Campinas
Shopping Center (fls. 968/974) e finalmente dos autores (fls. 980/990). Deixaram os
autores, por seu turno, de recolher as custas de preparo no tocante ao seu recurso, tendo
em vista o benefício da gratuidade processual.
É o relatório.
De início, observa-se que as questões relativas à pretensa
ilegitimidade da ré Smart Fit e à falta de observância do indigitado litisconsórcio
necessário quanto ao agressor, tratadas no recurso da academia, nem sequer comportam
decisão específica a respeito. Vêm elas impugnadas como se tivessem sido decididas na
sentença, quando na realidade não foram, sendo resolvidas ao ensejo do saneador e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precluindo ante a falta de interposição de recurso a respeito.
E não se diga que incidente no caso a sistemática de
recorribilidade diferida implantada pelo novo CPC, isso porque a decisão saneadora foi
proferida em 3 de março de 2016, antes portanto da vigência desse diploma. Em tais
termos, por força do tratamento intertemporal do problema, mostrava-se cabível em
função da concretização da decisão na vigência do CPC/73 o meio impugnativo nele
previsto (agravo de instrumento), de modo que houve, sim, preclusão.
E não é só. Supondo pudesse haver margem para a utilização do
mecanismo do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015, não bastaria por certo a mera alegação a
esmo na apelação, sendo imprescindível deixar claro que se está, em termos
postergados, recorrendo de decisão anterior não sujeita a preclusão. O recurso diferido,
é necessário entender, não é contra a apelação (se afinal não foi a matéria nela tratada),
apenas vem incorporado às correspondentes razões (eventualmente nem isso, mas às
contrarrazões), mas na verdade se volta contra a outra decisão, e nessa medida deve
diretamente afrontá-la, com pedido específico de sua reforma ou cassação. Não foi o
que fez a academia, entretanto.
E, por derradeiro, há mais um detalhe: não é compatível tal
mecanismo com a recorribilidade adesiva, tal como ocorreu na espécie dos autos,
tolerando-se tão somente a formulação em apelo adesivo de ataque a capítulo da própria
sentença em que havido julgamento parcialmente favorável a ambas as partes. No que
diz respeito à técnica do art. 1.009, § 1o, do CPC, deve ser utilizada ou em recurso
principal da própria parte interessada ou, quando não, nas contrarrazões ao recurso
principal da parte adversa.
À parte todas essas colocações, causa espécie a insistência da
academia em alegações de tamanha inconsistência jurídica. A matéria acerca da
responsabilidade dela, prestadora direta de serviços para a vítima, é obviamente de
mérito, tal qual decidido no saneador; e, de outra parte, é também manifestamente
infundada a sugestão de litisconsórcio necessário quanto ao agressor do autor, sabido
que em matéria de responsabilidade civil solidária possível o acionamento, à escolha do
interessado, apenas de um ou de alguns dos possíveis responsáveis.
Superada essa questão, tem-se ser a solução, no mérito, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência da demanda, com o devido respeito ao entendimento em contrário da
douta minoria.
Com efeito, não há qualquer motivo para a responsabilização
quer da academia quer do shopping center, com ainda maior razão no que diz respeito a
esse último.
Embora, em termos amplos, haja também relação de consumo
com ele, o incidente envolvendo o autor ocorreu não em áreas comuns do
empreendimento, sob sua vigilância e por cuja segurança respondesse. Ocorreu no
interior de um estabelecimento comercial, que ocupa o espaço como locatário e com
plena autonomia para o controle de sua movimentação interna, sem que possa ser
vislumbrada qualquer falha de segurança do shopping center pelo fato de a agressão ter
ocorrido.
Nem mesmo se pode dizer que tenha havido falha na permissão
de ingresso do agressor, pois se tratava de aluno regularmente matriculado na academia
de ginástica, e não de alguém que tenha adentrado as dependências do centro de
compras com o intuito específico de praticar um crime.
De toda forma, igualmente não se pode dizer tenha havido fato
do serviço, por deficiência de segurança, imputável à própria academia (e que pudesse
ser levado por extensão à conta de responsabilidade do shopping center à guisa de
existência de cadeia de consumo).
Trata-se de típico fortuito externo, já que o autor foi vítima de
violência por parte de outro aluno, em momento no qual os dois se encontravam
sozinhos no vestiário, tendo o agressor suspeitado de que o autor tentara furtar os
pertences pessoais guardados no armário daquele e lhe desferido de inopino um soco no
olho esquerdo.
O evento, como se percebe, foge completamente ao âmbito dos
serviços prestados pela academia ou do conjunto de fatores por cuja idoneidade também
se responsabilize, como por exemplo a segurança das instalações em geral. Trata-se de
fato totalmente alheio ao serviço, a cargo de terceiro também estranho, em relação ao
qual não se podia esperar ou exigir que tomasse providências preventivas.
Tampouco se compreende evento dessa ordem, insista-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever de incolumidade a ela imputável objetivamente por conta do serviço
disponibilizado aos clientes, a permitir sua responsabilização até mesmo
independentemente de culpa.
A conduta interpessoal dos alunos, com efeito, é algo
incontrolável e que além disso foge aos riscos naturais assumidos por prestadora de
serviços dessa natureza, justamente por conta disso não se podendo falar em assunção
automática de dever de segurança amplo - diferentemente por exemplo do que se tem no
caso dos bancos, quanto a possíveis tentativas de assalto que repercutam sobre clientes
ou frequentadores do local (ainda que, aí, os danos sejam também imputáveis a terceiros
estranhos ao serviço).
Por outro lado, não se vislumbra no tocante às circunstâncias do
caso concreto qualquer negligência da parte da academia capaz de permitir vislumbrar
contribuição culposa direta para o evento ou suas consequências.
O evento foi completamente imprevisível, ocorrendo de forma
repentina e em circunstâncias inesperadas, além de se exaurir em poucos segundos, não
havendo como pretender levar a responsabilidade de fornecedores a ponto tal que se
parta singelamente do fato consumado para, inversamente e de forma
descompromissada para com a realidade, concluir pela falta de segurança como
premissa lógica necessária.
Dizer, outrossim, de forma simplista, não terem sido tomadas
medidas efetivas para garantir a segurança dos alunos, é não apenas, com a devida
vênia, incorrer em atentado ao bom senso (pois o incidente surgiu em um quadro de
perfeita normalidade, não num contexto que reclamasse providências), como por outro
lado, à luz da natureza da ocorrência, incidir justamente na conduta referida no
parágrafo anterior, com busca artificial de pretextos supostamente racionais para
justificar uma conclusão apriorística e arbitrária.
Quais, enfim, as medidas possíveis em termos realistas para
evitar agressão tal qual a ocorrida? Impedir a aproximação entre os alunos em quaisquer
ambientes da academia? Limitar a frequência ao vestiário a um aluno por vez? Escalar
um segurança para cada conjunto de dois alunos, capaz de imediatamente se interpor
entre eles em caso de desentendimento? Determinar o acompanhamento por esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguranças de todos os movimentos dos alunos, inclusive em ambientes como o
vestiário?
A sugestão de omissão na instalação de câmeras de segurança,
nesse diapasão, segue igualmente, renovada a vênia, linha pouco realista. Primeiro, não
se olvide, porque se está falando de um ambiente reservado e de características
peculiares como um vestiário, em que a presença de equipamento de vigilância externo
esbarraria para logo em inevitável violação a vetores como privacidade e intimidade,
podendo-se dizer, em termos práticos, inviável.
Quando não fosse por isso, não é difícil concluir pela absoluta
inocuidade de equipamentos dessa ordem para a supressão do mal havido. A existência
de câmaras, se abstraído o problema anterior, quando muito permitiria a confirmação do
fato, ou sua autoria, mas nenhuma garantia traria no sentido de evitar a agressão, da
forma como ocorreu.
Fica, por todas essas razões, excluída a perspectiva de
reconhecimento de déficit de segurança por parte da academia como fundamento para
sua responsabilização e, por extensão, da do shopping center locador do espaço
utilizado.
Os autores, por sinal, demonstram certa consciência disso, tanto
que buscaram agregar outros fundamentos (todavia marcados por evidente irrelevância)
na tentativa de imputação de responsabilidade aos réus.
É o que se tem por exemplo no tocante à alegação de que a
academia teria demorado para providenciar assistência e inclusive acionar a polícia. Em
torno desse argumento, contudo, cabe recordar que o dano em torno do qual gira toda a
discussão foi a lesão física experimentada pelo autor, causada por seu turno pela
agressão sofrida; a suposta demora no atendimento, ainda se real, em nada terá
contribuído, por evidente, para a causação primária do ferimento, inexistindo outrossim
quaisquer indicativos tampouco chegando os autores a sequer sugerir a ideia de que
tenha sido causa de agravamento, já que a sequela experimentada pelo autor (perda da
visão) decorreu da violência do golpe em si mesmo.
Mesmo no que se refere ao acionamento da polícia a questão se
aproveita desprovida de qualquer relevância causal, já que não seria função dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a prestação de assistência médica (conferida ao autor por sinal, ainda na academia, por
bombeiro a serviço do shopping center, que atuando como paramédico efetuou curativo
de emergência).
Por outro lado, em termos de contenção do agressor, a pretensa
demora na chegada da polícia tampouco terá apresentado qualquer repercussão, já que
como é incontroverso logo depois do ataque funcionários da academia se dirigiram ao
vestiário, separando os dois contendores e levando o agressor para uma sala ao lado.
Repise-se ainda que não houve uma agressão continuada e acaso estimulada pela
ausência de intervenção, mas um golpe em termos objetivos, causador de todo o
problema.
De todo modo, nem mesmo se pode dizer que a demora tenha
sido real, ou tamanha que pudesse assumir relevância jurídica. Disseram os autores que
os funcionários da academia simplesmente não sabiam o que fazer e que teriam ficado à
espera de uma gerente por eles acionada, tornando necessário que a coautora Isabel
chamasse por sua conta a polícia; e a versão foi encampada pela r. sentença apelada, que
para tanto se baseou fundamentalmente no depoimento da testemunha Murilo, também
aluno da academia.
Referido depoimento, entretanto, por um lado inspira reservas e
por outro lado contradiz a ideia da total inércia. Transparece de forma clara a intenção
da testemunha de imputar responsabilidade à academia, sendo o depoimento permeado
de juízos de valor em torno do despreparo dos funcionários e da inação desses, além da
incrível insinuação de que esses funcionários somente teriam chegado ao vestiário
depois da agressão (sim, a testemunha paradoxalmente incorpora a tese dos autores de
que os funcionários já devessem estar no vestiário, devidamente posicionados, antes da
agressão, de forma a evitá-la); entretanto, o depoimento reconhece que foram esses
mesmos funcionários que compareceram ao vestiário logo após o início do tumulto,
quando o agressor ainda estaria com a arma em punho, separando os envolvidos na
briga e isolando o agressor em outro ambiente.
Em torno do atendimento imediato, a testemunha Sérgio,
professor da academia, confirmou que foi ao vestiário, avisado do ocorrido, e que
juntamente com outro professor separaram os litigantes e conduziram Paulo a outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiente, ao mesmo tempo em que foi providenciado de imediato o acionamento da
segurança do shopping center, que por seu turno chamou os bombeiros.
O artificialismo dos autores em torno da demora de atendimento
chega, por fim, ao ponto de invocar outro fator causalmente inócuo como fator de
responsabilização, o que se diz a propósito do fato de ter o agressor sacado uma arma
dentro do vestiário, como também relatado pela testemunha Murilo, que também fez
questão de enfatizar a falta de um sistema de controle por parte da academia a respeito.
A circunstância do porte do revólver, em si, não denota
entretanto quanto ao caso concreto falha alguma na segurança, por parte da academia ou
do shopping center, já que o agressor Paulo era policial militar e estava autorizado a ter
a arma consigo; por outro lado, ainda aqui não há o menor traço de causalidade que
permita relacionar o fato a eventual dano. A agressão não foi feita com o revólver, mas
por meio de soco propriamente dito; tampouco veio o agressor a atirar contra o autor,
tão somente sacando a arma, no calor da discussão, como demonstração de força, isso
após já haver desferido o soco.
Por derradeiro, chamam a atenção algumas inconsistências na
narrativa dos autores ainda no campo da pretensa demora de atendimento. Dizem que o
estado de Fabio era grave a ponto de jorrar sangue incessantemente do olho atingido.
Mas, curiosamente, é de se notar que a autora Isabel diz ter acionado a polícia, não o
SAMU, ou pelo menos não também esse serviço. Por outro lado, os próprios autores
narram que a polícia os teria levado primeiro à Delegacia para a lavratura de boletim de
ocorrência, e que apenas ali o delegado teria sugerido a condução do autor a um
hospital; fosse o quadro tão grave como se diz, é evidentemente que os próprios
policiais socorreriam a pessoa ferida primeiramente a um hospital, lavrando o boletim
de ocorrência sem sua presença, como é frequente em acidentes mais graves.
Insista-se, pois: não apenas não há prova segura de que a
academia tenha negligenciado atendimento ao autor ou a adoção de outras providências,
como também, de outra parte, não há qualquer prova de particular demora no socorro à
vítima ou de que isso possa ter agravado o quadro ou sido causa autônoma de danos,
inexistindo por isso base para qualquer condenação por danos morais, muito menos na
elevadíssima quantia concedida pela sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do ponto de vista do shopping center, por seu turno, igualmente
não há elementos para imputar demora no atendimento, constando ter acionado os
bombeiros quando cientificado dos fatos, tendo esses profissionais prestado os
primeiros socorros ao autor.
Restaria, quanto ao shopping center, a alegação dos autores de
que um funcionário teria tentado levá-los por outro caminho, longe da passagem do
público, quando se dirigiam ao exterior para deixar o local. O fato, se é que verdadeiro,
não teria de toda forma a dimensão para isoladamente gerar dano moral (a rigor, nem
mesmo se pode dizer que fugisse à razoabilidade), e além disso fica esvaziado quando
os próprios autores dizem não ter atendido ao pedido, fazendo questão de percorrer as
dependências públicas para que fossem vistos pelos usuários.
Em suma, é o caso de desacolher a pretensão dos autores de
extensão da responsabilidade ao corréu Condomínio Campinas Shopping Center e de
elevar o valor da condenação da academia Smart Fit, por outro lado acolhendo-se o
recurso dessa para o fim de se julgar totalmente improcedente a demanda quanto a ela.
Finalmente, vitorioso o shopping center, restou prejudicada na
verdade a denunciação da lide por ele promovida contra a seguradora Sul América, não
se justificando nessa parte a imposição a ele, denunciante, do pagamento de honorários
advocatícios, pelo que fica reformada a r. sentença apenas nessa parte, com acolhimento
da pretensão recursal desse réu.
Assim, dá-se provimento aos apelos da ré Smart Fit e do
Condomínio Campinas Shopping Center, negando-se provimento ao recurso dos
autores.
FABIO TABOSA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000598-54.2015.8.26.0084
4a Vara Cível de Campinas (processo no 1000598-54.2015.8.26.0084)
Apelantes: Fábio Vinícius Barbacena e outra; Condomínio Campinas Shopping
Center; Smart Fit Escola de Ginástica e Dança Ltda.
Interessada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juíza de 1o Grau: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Declaração de voto divergente no 29073.
- Prestação de serviços - Ação indenizatória decorrente de
agressão física sofrida pelo autor em vestiário da academia
Smart Fit situada no Campinas Shopping - A autora Isabel e a
ré Smart Fit são partes legítimas.
- Não estão preenchidos os requisitos do litisconsórcio
necessário.
- Evidência de que houve falha na segurança e demora
excessiva da Smart Fit na prestação de socorro ao autor -
Direito do autor à indenização material - Direito de ambos os
autores à indenização moral, que já considera o dano estético
sofrido por Fábio Valor da indenização elevada - Alteração do
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização
moral do autor Fábio.
- Direito dos advogados da litisdenunciada a honorários de
sucumbência - Apelo dos autores provido em parte, não
providos os recursos dos réus.
Insurgem-se as partes, exceto a litisdenunciada Sul
América, contra sentença que julgou procedente em parte pedido indenizatório
formulado pelo autor Fábio Vinícius em face da ré Smart Fit, para condená-la
ao pagamento de R$20.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros
de mora contados do escoamento do prazo para pagamento voluntário, e julgou
improcedentes os demais pedidos.
Os autores sustentam que: a) Isabel Cristina é
companheira de Fábio Vinícius desde 2003 e parte legítima para figurar no
polo passivo do processo, já que a agressão também lhe causou danos
materiais e morais; b) tiveram que suspender férias e viagem de ano novo; c)
foi Isabel quem cuidou da saúde de Fábio durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convalescença, auxiliando-o, inclusive, na aplicação de medicamentos durante
a madrugada; d) os réus não se prontificaram a acionar a polícia, a
acompanhar a ocorrência ou a dar suporte ao atendimento médico do autor; e)
a Smart Fit não proveu segurança à academia; f) a relação jurídica é de
consumo e a responsabilidade dos réus é objetiva e solidária; g) o Campinas
Shopping, além de não ter oferecido a segurança que dele se esperava, tentou
impedir que os apelantes transitassem em seu interior, na direção do
estacionamento,
temendo
que
outros
frequentadores
vissem
Fábio
ensanguentado e que isso prejudicasse a sua reputação; h) a excludente do
artigo 14, § 3o, II, do Código do Consumidor, não se aplica ao caso, pois a
responsabilidade dos réus decorre do risco-proveito de sua atividade; i) o
Shopping tinha a obrigação de fiscalizar a entrada, saída e circulação de
pessoas em suas dependências, mas autorizou o ingresso de homem armado; j)
a sentença reconheceu o direito do apelante Fábio à indenização moral e, no
entanto, não o fez quanto aos danos materiais e estéticos, que tiveram a mesma
causa; k) o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que shoppings centers
são responsáveis pela integridade física e pelos bens dos seus frequentadores;
l) a academia não impugnou, especificamente, os danos materiais e estéticos
afirmados na inicial; m) o Campinas Shopping não impugnou os documentos
juntados para prova do dano material; n) a indenização moral foi fixada em valor
irrisório; o) viveram verdadeiro suplício, por seis meses, até a evisceração do
olho esquerdo de Fábio, o que impactou, consideravelmente, sua rotina, vida
pessoal e profissional; p) a Smart Fit admitiu que não tinha seguranças para
controlar a situação e que foi a própria autora quem acionou a polícia; q) mesmo
após todo o ocorrido, a academia queria cobrar multa por cancelamento da
matrícula; e r) os réus têm situação financeira privilegiada. Pedem, assim, a
reforma da sentença.
O Condomínio Campinas Shopping discute sua
condenação ao pagamento de honorários aos advogados da seguradora
litisdenunciada. Alega que exerceu direito assegurado pelo artigo 125, II, do
Código de Processo Civil e que os honorários foram estipulados em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivo, incompatível com a complexidade do trabalho realizado e superior à
condenação. Pede, nesse ponto, a reforma da sentença.
A academia Smart Fit, por último, sustenta que: a) é
parte ilegítima, porque os danos afirmados pelos autores foram causados por
terceiro; b) não concorreu, ativa nem passivamente, para o evento danoso; c)
Paulo Sérgio da Silva deve ser incluído no polo passivo do processo, em
litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo
Civil; d) nenhum de seus prepostos participou da discussão; e) dois
professores se dirigiram imediatamente ao vestiário e separaram o autor e
Paulo Sérgio; f) diversas pessoas telefonaram para a polícia, não apenas a
autora Isabel; g) quando a polícia chegou, o conflito já estava controlado; h)
não houve demora na prestação de socorro e no acionamento da polícia; i)
tomou todas as providências que estavam ao seu alcance; j) Paulo Sérgio foi
expulso da academia; k) não praticou ato ilícito e, por isso, não pode ser
condenada ao pagamento de indenização moral; l) a conduta de Paulo Sérgio
não guarda relação com a prestação de serviços; m) culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro é causa excludente de responsabilidade, conforme o
artigo 14, § 3o, II, do Código do Consumidor; n) as obrigações imputadas à
academia pela inicial não são razoáveis; e o) a indenização moral imposta pela
sentença precisa ser afastada ou, no mínimo, reduzida. Pede, pois, a reforma do
julgado.
Recursos tempestivos. Os dos réus preparados e o
dos autores sem preparo, em razão do benefício da justiça gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
1. A petição inicial narra que os autores são
companheiros desde 2003 e eram alunos da academia Smart Fit situada no
Condomínio Campinas Shopping. No dia 05.06.2014, o autor Fábio Vinícius foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agredido por Paulo Sérgio da Silva, policial militar, também aluno da academia,
no interior daquele estabelecimento, sofrendo lesão grave no olho esquerdo, do
que lhe resultou a perda imediata da visão e posterior evisceração do órgão
lesionado (fls. 27/30 e 103).
Fábio disse que, ao dirigir-se ao vestiário da Smart
Fit, após a conclusão do seu treino, no dia dos fatos, confundiu o armário no
qual havia deixado pertences pessoais com armário utilizado por Paulo Sérgio,
que usava cadeado idêntico, pelo que foi violentamente agredido por ele, com
um soco, e ameaçado com arma de fogo.
De acordo com a petição inicial, os funcionários da
academia não tomaram nenhuma providência para socorrer o autor, acionar a
segurança do shopping e chamar a polícia. Disseram, apenas, que “tinham de
esperar a gerente chegar”. Ela, porém, “não chegava” (fl. 4). Ao final, quem ligou
para a polícia e levou o autor à delegacia e ao pronto socorro foi a própria autora
Isabel.
A petição inicial explicou que “alguns presentes (...)
conseguiram retirar o agressor do local, levando-o para uma sala ao lado do
vestiário” (fl. 3), e que “um 'bombeiro' apareceu e fez um curativo no olho do
autor, somente para conter o sangramento excessivo” (fl. 4).
Enquanto se dirigiam ao estacionamento, os autores
foram abordados por segurança do shopping, que, além de não lhes oferecer
ajuda, os orientou a ir por outro caminho, muito mais longo, “para que os
frequentadores não vissem o autor ensanguentado” (fl. 9).
Os autores seguiram para a delegacia, mas foram
orientados pelo delegado de plantão a procurar atendimento médico, antes de
concluírem o registro da ocorrência, em virtude do estado de saúde do autor.
Nesse meio tempo, Paulo Sérgio mudou sua versão dos fatos, para constar do
boletim de ocorrência “a falsa versão de que (...) teria lesionado o olho de Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culposamente, no impulso de retirar a mão (dele) de seu peito” (fl. 5).
O autor foi submetido a longo tratamento, no qual
houve intercorrências (fls. 51/59) e que culminou com a evisceração do olho
lesionado, em 12.01.2015 (fls. 103 e 627).
A petição inicial acrescentou que os autores
precisaram suspender férias agendadas para a semana seguinte à da
agressão, que Fábio ficou afastado do trabalho por três meses e que, além
disso, enfrentou quadro depressivo (fls. 6/7).
A causa de pedir foi fundada na tese de que houve
falha grave de segurança e demora excessiva da academia e do shopping na
prestação de socorro. Aliás, segundo a petição inicial, não foi a primeira vez
que houve registro de furto ou roubo no Shopping (fl. 15).
Os autores pediram a condenação dos réus ao
pagamento de indenização material, no valor de R$3.336,90 (que engloba
despesas médicas, custo de prótese ocular e despesas de transporte), de
indenização moral, no valor de R$300.000,00, e de indenização por dano
estético, de valor não inferior ao da indenização moral (fls. 17/18).
Os réus contestaram.
A Smart Fit disse que nenhum de seus prepostos
provocou nem participou da discussão havida entre o autor e Paulo Sérgio, que
dois professores prestaram imediato socorro ao autor, afastando-o do seu
agressor, que várias pessoas ligaram para a Polícia Militar, logo após os fatos,
não apenas a autora Isabel, face à gravidade da situação, que envolvia pessoa
armada, e que expulsou Paulo Sérgio da academia, em razão de seu
comportamento inadequado (fls. 184/204).
O Campinas Shopping afirmou que só teve
conhecimento dos fatos com a chegada da Polícia Militar, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enviou prepostos à academia, para amparar clientes e lojista, e que cabe à
Smart Fit responder por danos causados por seus funcionários, conforme o
contrato de locação firmado entre eles.
O Shopping, além disso, denunciou da lide a Sul
América, que também contestou, apontando ausência de cobertura securitária
(fls. 241/270 e 492/501).
Foi produzida prova oral (fls. 464/468).
A testemunha Murilo disse que era aluno da Smart Fit,
estava no vestiário masculino no dia dos fatos, presenciou a agressão, que foi
gerada por tentativa frustrada do autor de abrir um dos armários, e tentou
separar os oponentes. Enquanto isso, outro aluno comunicou à pessoa
responsável pela academia o que estava ocorrendo.
Disse que, no início, não havia ninguém para socorrer
o autor. Bombeiros e outros alunos chegaram de vinte a trinta minutos depois, e a
polícia, acionada pela esposa do próprio autor, quarenta minutos depois. Afirmou
que funcionários da Smart Fit só entraram no vestiário após a agressão, quando
Paulo Sérgio estava com sua arma em punho, e não tomaram providências
imediatas, já que não tinham preparo para isso. Foram tais funcionários, no
entanto, que separaram Paulo Sérgio do autor, antes da chegada dos bombeiros.
Acrescentou que, até hoje, a academia não tem controle para inibir a entrada de
armas.
A testemunha Sérgio, professor da Smart Fit, disse
que também estava no local no dia dos fatos. Contou que uma das
recepcionistas foi avisada de que havia briga no vestiário masculino e pediu
que ele fosse verificar o que estava acontecendo. Foi ao vestiário
imediatamente e encontrou o autor já lesionado, discutindo com Paulo Sérgio.
Enquanto tentava acalmar os ânimos dos envolvidos, outro professor chegou e
retirou Paulo do vestiário, colocando-o em sala isolada. Disse que acionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguranças do shopping, que, por sua vez, chamaram bombeiros, que
prestaram socorro ao autor. Acompanhou o primeiro bombeiro, “caso precisasse
de alguma coisa”, e explicou que, embora a academia não tenha seguranças
próprios, não tem ciência de episódios semelhantes.
2. Isabel é parte legítima para figurar no polo ativo
do processo, porque participou do evento narrado na petição inicial e imputou
aos réus responsabilidade pelos danos que alega ter sofrido.
Convém lembrar que legitimidade é condição da
ação e, como tal, deve ser aferida abstratamente, no momento do ajuizamento
da demanda.
A Smart Fit também é parte legítima, pois a agressão
relatada pelos autores ocorreu em um de seus estabelecimentos e porque eles
mantinham com ela contrato de prestação de serviços.
Não se cogita de litisconsórcio necessário entre a
Smart Fit e Paulo Sérgio porque não estão presentes os pressupostos do
artigo 114 do Código de Processo Civil.
3. A causa de pedir foi fundada nas alegações de
falha de segurança e demora excessiva na prestação de socorro.
A relação jurídica é de consumo e os réus, de fato,
têm responsabilidade objetiva e solidária.
Cabia à ré Smart Fit prover segurança aos autores e
a todos os demais alunos da academia. Ao mesmo tempo, cabia ao corréu
Campinas Shopping prover segurança a todos os seus frequentadores.
Razoavelmente, era dever dos réus monitorar pessoas e atividades, com o
objetivo de inibir ou coibir a prática de crimes, e manter agentes de segurança
e funcionários treinados para prestação de socorro imediato em emergências.
É verdade que os réus não tinham como impedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso de Paulo Sérgio na academia, da qual ele também era aluno, nem
como obstar agressão imprevisível, feita inclusive com o uso de arma de fogo.
Houve, não obstante, falha na segurança e demora
excessiva da academia na prestação de socorro ao autor.
A agressão sofrida pelo autor ocorreu dentro da
academia, que era responsável pelo bem-estar e segurança dos seus alunos,
assim como estava obrigada a lhes prestar socorro por fatos havidos no seu
interior.
A testemunha Murilo, que também era aluno da
academia e presenciou o desenrolar dos fatos, confirmou a narrativa da
petição inicial, no sentido de que a academia não tomou providências
imediatas para socorrer o autor, em virtude da falta de preparo de seus
funcionários, e de que foi a própria autora quem acionou a polícia, que só
chegou ao local cerca de quarenta minutos depois.
Se a academia tivesse câmeras de vigilância,
seguranças ou pessoal treinado para vigiar e impedir acidentes ou agressões
em suas dependências, frequentada, como não poderia deixar de ser, por
público heterogêneo, poderia ter inibido ou coibido a agressão de Paulo Sérgio
ou, no mínimo, socorrido o autor imediatamente, na tentativa de minimizar
danos e consequências da lesão.
Avisada do conflito em andamento, que envolvia
pessoa gravemente ferida e outra portando arma de fogo, a academia não
solicitou suporte médico e policial imediatos, tanto que, de acordo com a
testemunha Murilo, o autor só foi atendido por bombeiro (que fez curativo
provisório) de vinte a trinta minutos após a agressão, o que consistiu em falha
grave na prestação de serviços, que implicam também a segurança dos seus
alunos.
O depoimento da testemunha Sérgio, no ponto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tratou da prestação de socorro, não pode ser levado em conta, porque ele
era professor da Smart Fit, participou do evento e tem, claro, interesse direto
no desfecho da lide em sentido favorável à academia.
Não houve, pois, culpa exclusiva do consumidor e a
do terceiro agressor não afasta a culpa da academia de não ter nem manter
meios adequados de proteger seus frequentadores nem de socorrê-los.
A conclusão, portanto, é de que a ré Smart Fit
praticou ato ilícito e tem dever de indenizar, nos termos dos artigos 6o, VI, e 14,
caput e § 1o, do Código do Consumidor.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TIROTEIO OCORRIDO EM LOJA DE SHOPPING CENTER.
DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU CLIENTE DO
CENTRO
DE
COMPRAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONFIGURADA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, faz parte do dever dos estabelecimentos
comerciais, como shopping centers e hipermercados, zelar pela
segurança de seus clientes, não sendo possível afastar sua
responsabilidade civil com base em excludentes de força maior
ou caso fortuito.
2. In casu, o autor da ação indenizatória foi vítima de disparo de
arma de fogo ocorrido nas dependências do shopping center
enquanto acontecia uma tentativa de assalto a uma de suas
lojas,
ficando
configurada
a
responsabilidade
do
estabelecimento por indenizar os danos materiais e morais
sofridos pelo autor.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(4a Turma, AgInt no AREsp 790.302/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, j. 16/02/2017, DJe 06/03/2017, grifei)
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE ATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SHOPPING
CENTER.
DESABAMENTO DE TETO. FORÇA MAIOR QUE NÃO
EXCLUI
A
RESPONSABILIDADE,
NA
HIPÓTESE.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, em razão de desabamento de teto de shopping
center, que acabou por atingir e causar lesões à consumidora,
que estava no interior de suas dependências.
2. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se o shopping center recorrido
deve ser responsabilizado pelos alegados danos físicos e
morais supostamente suportados pela recorrente, decorrentes
de desabamento de teto do estabelecimento.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei
federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a
oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial.
6. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão
ou contradição nas razões recursais enseja o não
conhecimento do recurso especial.
7. A prestação de segurança aos bens e à integridade física do
consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelos
hipermercados e pelos shopping centers, porquanto a principal
diferença existente entres estes estabelecimentos e os centros
comerciais tradicionais reside justamente na criação de um
ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz
de incidir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas,
de forma a incrementar o volume de vendas.
8. A responsabilidade civil do shopping center no caso de
danos causados à integridade física dos consumidores ou aos
seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de
caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança
devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade
comercial exercida por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Um consumidor que está no interior de uma loja, em um
shopping center, não imagina que o teto irá desabar sobre si,
ainda que haja uma forte tempestade no exterior do
empreendimento, afinal, a estrutura do estabelecimento deve -
sempre, em qualquer época do ano - ser hábil a suportar
rajadas de vento e fortes chuvas.
10. Ademais, a par da ocorrência da chuva, a área em questão
encontrava-se em obras, sem qualquer restrição à circulação
do público. O próprio laudo produzido pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica demostra que houve concorrência da
situação das obras de expansão para a ocorrência do evento.
11. Assim, por medida de cautela e em razão do estágio em
que se encontravam as obras na oportunidade, poderia o
shopping recorrido ter isolado temporariamente parte do imóvel,
impedindo o acesso de consumidores, evitando eventuais
acidentes que pudessem ser desencadeados em razão dos
temporais e ventos. Nesse diapasão, não é possível isentar o
empreendimento pelas lesões sofridas pela recorrente.
12. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica
o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
13. O recurso especial não pode ser conhecido quando a
indicação expressa do dispositivo legal está ausente.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
(3a
Turma,
REsp
1764439/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019, grifei)
Não há prova, por outro lado, de causa para
responsabilizar o shopping pelos fatos narrados na inicial.
Não há prova de que o Campinas Shopping foi
comunicado do conflito imediatamente, nem de que se omitiu ou demorou a
participar do socorro ao autor. A testemunha Sérgio, a propósito, disse que
foram seguranças do Shopping que acionaram os bombeiros.
Não há prova, também, que aos autores cabia
produzir, de que preposto do Campinas Shopping tentou impedir que eles
transitassem pelo seu interior, na direção do estacionamento, temendo que
outros frequentadores vissem Fábio ensanguentado, porque isso prejudicaria a
reputação do estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem prova de que os responsáveis pelo Shopping
atuaram com desídia, tão logo foram informados da agressão, o pedido em
relação a ele é improcedente, dando-se por prejudicada a denunciação da lide,
como a sentença concluiu.
4. Os autores pediram indenização material por
gastos com exames e medicamentos, por despesas de transporte, pela
aquisição de prótese ocular e, ainda, por “outros itens indispensáveis ao
tratamento” (fl. 13).
Os documentos de fls. 65, 92, 95/97 e 115/116,
dentre outros, mostram que o autor Fábio tinha plano de saúde (Unimed
Campinas) e que também foi atendido pelo SUS, de sorte que não gastou com
cirurgias, internações, consultas e outros procedimentos.
Muitos dos comprovantes de despesas de fls.
137/155 estão ilegíveis ou em duplicidade. Do que se aproveita, foram
comprovados gastos de Fábio com medicamentos, exames e aquisição de
prótese ocular no valor total de R$3.096,02, que deverá ser indenizado pela ré
Smart Fit, com correção de cada desembolso e juros da citação.
Não há evidência de que os comprovantes de
estacionamento de fls. 142/144, o recibo de fotocópia de fl. 144, os
abastecimentos a que se referem o documento de fls. 151/152, e o óculos
indicado nas notas fiscais de fl. 155 tiveram relação com o caso em exame.
5. Os autores têm direito à indenização moral, pois a
falha na segurança da ré e sua demora no socorro a Fábio viabilizaram a
agressão de Paulo Sérgio, prejudicaram célere atendimento e quiçá melhor
resultado no tratamento da lesão e causaram relevante angústia e o sofrimento
ao casal.
Em função da falha da ré no dever de prover
segurança e socorros adequados, Fábio foi submetido a duas cirurgias, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que enfrentar longo e tormentoso tratamento, bem como a evisceração de um
de seus olhos, que gerou deformidade definitiva, processo de que a coautora
Isabel participou ativamente, do começo ao fim, sofrendo abalo psicológico
relevante.
A causa de tais indenizações, portanto, é a
prestação de serviço defeituoso pela academia.
Dano moral, nele compreendido o dano estético,
exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere,
segundo o senso comum do homem médio. A propósito, o C. Superior Tribunal
de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
assentou que “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil.” (STJ, 3a Turma,
REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
O arbitramento do valor da indenização deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero” (RT 707/87). Em contrapartida, não deve gerar o
enriquecimento da vítima, por sua natureza compensatória.
Isso posto e consideradas as particularidades do
caso, fixo a indenização moral devida à autora Isabel Cristina em R$10.000,00,
corrigidos da publicação do acórdão e com juros de mora contados da citação.
A indenização moral arbitrada pela sentença em
proveito de Fábio Vinícius, dado o sofrimento a ele causado e as
consequências da lesão que sofreu, fica elevada a R$30.000,00 com correção
da data da sentença, já considerado o dano estético por ele sofrido (fl. 627), e
os juros de mora deverão ser contados da data da citação, visto que ele e a
Smart Fit mantinham relação contratual (artigo 405 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Como o pedido indenizatório formulado em face
da denunciante foi julgado improcedente, a denunciação ficou prejudicada.
Isso, contudo, não a isenta do pagamento de verbas de sucumbência, porque
não se trata de caso de denunciação obrigatória, mas facultativa, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A denunciação da lide torna-se
obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso prevista nos incisos I e II do art. 70/CPC,
não se fazendo presente essa obrigatoriedade no caso do inciso III do mesmo dispositivo, onde
tal direito permanece íntegro” (STJ, 2a Turma, REsp. 151.671, rel. Min. Peçanha Martins, j.
16.3.00, DJU 2.5.00, p. 130) (1).
Não sendo caso de denunciação obrigatória, é da
denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios ao patrono da
denunciada, conforme posição do mesmo Superior Tribunal de Justiça:
“Denunciação da lide. Honorários do patrono do denunciado. Vitória do denunciante na
demanda principal. Tratando-se de garantia simples ou imprópria, em que a falta de
denunciação da lide não envolve perda do direito de regresso, o denunciante arcará com os
honorários do advogado do denunciado. Não assim, entretanto, na hipótese prevista no art. 70,
I, do CPC, quando os honorários serão suportados pelo vencido na demanda principal. Tal
solução não se modifica pelo fato de o processo ter sido extinto sem julgamento do mérito, pois
também nessa hipótese há sucumbência” (STJ, 3a Turma, REsp. 171.808-PR, rel. Min. Eduardo
Ribeiro, j. 27.4.00, DJU 25.9.00, p. 98) (2).
Assim, ficam mantidos os honorários fixados pela
sentença a favor dos advogados da litisdenunciada, no patamar mínimo legal
(artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto e para os fins antes referidos,
meu voto dava provimento em parte ao apelo dos autores, para acrescer à
condenação da Smart Fit o pagamento de indenização material ao autor Fábio
e de indenização moral à coautora Isabel, bem como para alterar o termo
inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização moral fixada a favor de
Fábio, e negava provimento aos recursos dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILVIA ROCHA
Relatora sorteada
NOTAS:
? "in" THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, com a colaboração de LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Saraiva, 41a ed., p. 205, nota 3 ao artigo 70.
2 "in" THEOTONIO NEGRÃO, ob. cit., p. 215, nota 5 ao art. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058A5BD
13
27
Declarações de
Votos
SILVIA ROCHA
10B78327
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000598-54.2015.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.